Tribunal: TJES
Processo: 5002130-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002130-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVI BARBOZA SOARES RANGEL e outros

AGRAVADO: FABIO NUNES RANGEL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL EXPRESSIVO. CAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BEATRIZ BARBOZA SOARES RANGEL e DAVI BARBOZA SOARES RANGEL contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que deferiu ao executado o benefício da assistência judiciária gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais. Os agravantes sustentam que o agravado realizou depósito judicial no valor de R$ 118.890,82 para quitação de débito alimentar, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, requerendo a revogação da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de depósito judicial de elevado valor afasta a presunção relativa de hipossuficiência econômica e autoriza a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do CPC condicionam a concessão da gratuidade da justiça à demonstração de insuficiência de recursos.

A declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica da parte.

O magistrado pode indeferir ou revogar a gratuidade quando houver fundadas razões acerca da capacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais, em observância à igualdade processual e à prevenção de abuso de direito.

O depósito judicial realizado pelo agravado no montante de R$ 118.890,82 evidencia disponibilidade imediata de recursos financeiros incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

O argumento de que os valores decorreram de adiantamento de herança fornecido pelo genitor não afasta a constatação de acesso a recursos financeiros suficientes para suportar as despesas processuais.

Os elementos probatórios constantes dos autos infirmam a presunção de pobreza declarada, tornando incabível a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade.

A demonstração de disponibilidade financeira relevante afasta a presunção de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

A realização de depósito judicial em valor expressivo constitui elemento apto a evidenciar capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.854.007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.02.2017; TJES, AGT nº 00023924220198080035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 18.06.2019, pub. 02.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002130-68.2026.8.08.0000

AGRAVANTES: BEATRIZ BARBOZA SOARES RANGEL E DAVI BARBOZA SOARES RANGEL

AGRAVADO: FÁBIO NUNES RANGEL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BEATRIZ BARBOZA SOARES RANGEL
e
DAVI BARBOZA SOARES RANGEL
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca da Serra nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0013303-31.2006.8.08.0048. A decisão agravada (ID 78990771) acolheu embargos de declaração para deferir ao executado, ora agravado, o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 18143807), os agravantes sustentam a necessidade de reforma do
decisum
, arguindo que a concessão da gratuidade se baseou em fundamentação genérica, sem a exigência de comprovação documental mínima. Destacam que o agravado realizou, recentemente, um depósito judicial no valor expressivo de R$ 118.890,82 (cento e dezoito mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) para quitação de débito alimentar, o que evidenciaria capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Aduzem que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e que a disponibilidade de tais recursos afasta o benefício legal.

Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para revogar a benesse ou, subsidiariamente, para determinar que o agravado comprove documentalmente sua impossibilidade financeira mediante a apresentação de extratos bancários e declarações de imposto de renda.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 18721649), defendendo a manutenção da decisão. Argumenta que sua situação patrimonial permanece inalterada desde o início da demanda em 2006 e que o montante utilizado para o depósito judicial não adveio de recursos próprios, mas sim de um adiantamento de herança fornecido por seu genitor especificamente para o pagamento da dívida. Sustenta que o ônus de provar a mudança na capacidade financeira recai sobre os agravantes e colaciona certidões negativas de bens imóveis e veículos, além de extrato bancário com saldo reduzido, para ratificar sua condição de hipossuficiente.

Pois bem.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)
”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo trilhar, tem-se o entendimento desta Egrégia Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º).
4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Sob essa ótica, portanto, é correto afirmar que a gratuidade de justiça não pode tornar-se regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, conquanto o agravado
FÁBIO NUNES RANGEL
alegue hipossuficiência financeira, a análise dos elementos coligidos revela capacidade econômica incompatível com o estado de miserabilidade jurídica alegado.

Vejamos: o agravado realizou, recentemente, um depósito judicial no vultoso montante de
R$ 118.890,82
(cento e dezoito mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) para quitação do débito alimentar objeto da execução originária. Tal circunstância, por si só, demonstra a disponibilidade imediata de recursos financeiros de alta monta, o que é manifestamente incompatível com a condição de quem não pode arcar com as despesas processuais básicas.

Ainda que o agravado sustente que referida quantia decorre de um adiantamento de herança fornecido por seu genitor, tal fato não descaracteriza sua capacidade financeira, evidenciando acesso a recursos que superam, em muito, a situação de hipossuficiência tutelada pela norma.

Nesse cenário, entendo que os elementos de prova dos autos afastam a presunção de hipossuficiência declarada. A corroborar, trago à lume acórdão deste egrégio Sodalício:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º).
4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido.
(TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BEATRIZ BARBOZA SOARES RANGEL e DAVI BARBOZA SOARES RANGEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau e revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido ao executado
FÁBIO NUNES RANGEL
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.